Tribunal: TJES
Processo: 5012808-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012808-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BELGRADO COMERCIAL ES LTDA

AGRAVADO: FINANCIAL CONTABILIDADE LTDA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. SERVIÇO DE CONTABILIDADE. DESTINATÁRIA FINAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA EVIDENCIADA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acerca do tema,
“(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatária final, aplicando-se, via de regra, a Teoria Finalista. (...)
”(AgInt no AREsp n. 1.795.827/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

2. Na hipótese dos autos, após exame dos documentos colacionados aos presentes autos e aos autos de origem, concluo que a agravante, empresa do ramo de comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comprovou que contratou a empresa agravada para prestar serviços de contabilidade enquanto destinatária final dos serviços prestados. Assim, devem ser aplicadas ao caso as disposições da legislação consumerista.

3. À teor do artigo 6º, VIII do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a análise do caso em concreto, não bastando a existência da relação de consumo entre as partes, mas que haja verossimilhança da alegação e hipossuficiência do consumidor capaz de dificultar a produção da prova.

4. Na hipótese dos autos, convenço-me acerca da presença dos requisitos exigidos, face a evidente hipossuficiência técnica da agravante, bem como em razão da documentação apresentada na origem, que evidencia a verossimilhança das alegações apresentadas.

5. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012808-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BELGRADO COMERCIAL ES LTDA

AGRAVADO: FINANCIAL CONTABILIDADE LTDA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BELGRADO COMERCIAL ES LTDA contra a r. decisão que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais registrada sob o nº 5001687-84.2022.8.08.0024 por ele ajuizada em desfavor de FINANCIAL CONTABILIDADE LTDA, ora agravada, não reconheceu a relação de consumo entre as partes, indeferindo a inversão do ônus da prova.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Em suas razões recursais, a empresa agravante aduz que deve ser reconhecida a relação de consumo havida entre as partes, uma vez que restou devidamente evidenciado nos autos que as partes estão enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Salienta que a prestação de serviços de contabilidade, ainda que a contratante seja pessoa jurídica, não configura como integrante da atividade comercial desenvolvida por esta última, de modo que a Agravante enquadra-se, portanto, como destinatária final do serviço de assessoramento contábil prestado pela Agravada.

Assevera ainda que a vulnerabilidade decorre do desconhecimento técnico quanto ao serviço, ou seja, quando os serviços ofertados não estão em sua área de expertise. Portando, defende que a hipossuficiência técnica se revela presente, existindo desequilíbrio entre as partes e consequentemente autorizando a aplicação da inversão do ônus da prova pugnada.

Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão que deliberou sobre a inversão do ônus da prova.

Foi proferida decisão (id 6478201) deferindo o efeito suspensivo postulado.

Pois bem. Após análise detida dos autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, ocasião em que deferi o efeito suspensivo postulado.

Vale consignar inicialmente que, acerca do tema,
“(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatária final, aplicando-se, via de regra, a Teoria Finalista. (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.795.827/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

A jurisprudência daquele Sodalício compreende que a mitigação da teoria finalista exige a demonstração da disparidade na relação jurídica, seja pela hipossuficiência, seja pela vulnerabilidade, as quais devem estar claramente demonstradas por meio dos documentos apresentados nos autos.

Na hipótese dos autos, após exame dos documentos colacionados aos presentes autos e aos autos de origem, concluo que a agravante, empresa do ramo de comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comprovou que contratou a empresa agravada para prestar serviços de contabilidade enquanto destinatária final dos serviços prestados.

Verifico que os serviços contratados foram de: recontabilização do movimento contábil e fiscal, livro diário, livro razão, apuração fiscal, reapuração fiscal, entre outros, o que evidencia que o serviço contratado não integra a atividade comercial desenvolvida pela Recorrente.

Assim, devem ser aplicadas ao caso as disposições da legislação consumerista.

Seguindo, passo a examinar se estão presentes,
in casu
, algum dos pressupostos autorizadores da inversão do ônus da prova, a teor da regra do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que expressamente consigna:
"VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

Portanto, vê-se que a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a análise do caso em concreto, não bastando a existência da relação de consumo entre as partes, mas que haja verossimilhança da alegação e hipossuficiência do consumidor capaz de dificultar a produção da prova.

Na hipótese dos autos, convenço-me acerca da presença dos requisitos exigidos, face a evidente hipossuficiência técnica da agravante, bem como em razão da documentação apresentada na origem, que evidencia a verossimilhança das alegações apresentadas.

Assim, deve ser provido o presente recurso.

Isto posto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reconhecer a relação de consumo entre as partes, bem como aplicar ao caso o regramento inserto no artigo 6º, VIII do CDC, acerca da inversão do ônus da prova em favor da Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 12/05/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões